Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705875-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: GLEISON DE SALES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0703450-30.2017.8.07.0005 em face de GLEISON DE SALES SANTOS, a qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens, o fazendo nos seguintes termos (ID 225859797 da origem): “Trata-se de pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor. Os sistemas Sisbajud, renajud e Infojud já foram consultados, sem êxito. Neste juízo há uma média de 1360 processos no arquivo provisório em razão da ausência de bens penhoráveis, o que impacta significativamente na conclusão de processos com pedidos de realização de pesquisa nos mais variados sistemas. Semanalmente este juízo recebe uma média de 100 processos conclusos apenas com pedidos genéricos de pesquisas de bens, como é o caso dos autos. Os credores, numa espécie de loteria, reiteram inúmeros pedidos na tentativa aleatória de encontrar bens passíveis de penhora. Em que pese ser legítimo ao credor buscar bens para a quitação da dívida, a experiência tem mostrado que a esmagadora maioria das pesquisas não traz qualquer resultado. Isso porque se referem a consulta de bancos de dados que não trazem bens que são comumente encontrados no patrimônio dos devedores. Não se pode perder de vista que até aqui as pesquisas a bancos de dados factíveis ( Sisbajud, Renajud e Infojud) já foram realizadas, sem êxito. Logo, insistir na consulta de outros banco de dados é gerar uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. Este juízo tem experimentado, há dois anos, o déficit acentuado de menos cinco servidores, em que pese receber a maior distribuição das varas cíveis do TJDFT, com uma média mensal de 380 novas ações. Em sendo assim, entendo ser responsável priorizar as rotinas que verdadeiramente tem condições de gerar resultados para os jurisdicionados, deixando de realizar a pesquisa indiscriminada de bens em vários sistemas, cujo resultado tem se mostrado infrutífero. Seguindo esta tomada de decisão, serão apreciados todos os tipos de pedidos de pesquisa de bens que comumente são feitos em busca de patrimônio do devedor, para evitar que os processos suspensos em razão da ausência de bens penhoráveis venham conclusos às centenas, toda semana, com pedidos fracionados para cada sistema. Assim, será possível reduzir o acervo de conclusão de pedidos que serão indeferidos. Quanto a reiteração automática, indefiro esta modalidade de pesquisa porque quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. No que tange ao Sistema SAEC indefiro a pesquisa porquanto Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico - https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Quanto a pedidos de ofício a SUSEP, BOVESPA, CVM, SEFAZ/DF, CNSEG, indefiro por considerar suficientes as pesquisas de bens já realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Logo, a medida pleiteada é inócua. Ademais, o caso o credor identifique e comprove a existência de bens ou valores pertencentes ao devedor, vinculados a estes órgãos e instituições, a medida será reavaliada. Quanto a expedição de ofício a PAG SEGURO, MERCADO PAGO, CRIPTOMOEDAS, plataformas de pagamento online e empresas de criptomoedas, destaco que as instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. Sobre a decretação da indisponibilidade de bens do executado no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) bem como a expedição de ofício ao CENSEC, indefiro-os, porquanto este Juízo, com o intuito de colaborar com o bom andamento do feito, já realizou todas as pesquisas nos sistemas conveniados sem, contudo, obter êxito em localizar bens ou ativos financeiros do executado. No que se refere ao Sniper, o sistema traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud; Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Sobre a expedição de ofícios para buscar saldo de FGTS e INSS, indefiro a medida eis que as referidas quantias, caso existentes, além de serem impenhoráveis, teriam sido declaradas junto à Receita Federal e constariam na consulta INFOJUD, o que não ocorreu. Conforme decisão de arquivamento, saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Em sendo assim, não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, devendo o cartório retornar o processo ao arquivo provisório, reportando-se a presente decisão. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos.” Inconformada, a parte demandante recorre. A Agravante sustenta que "o presente feito se quedou suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do 921, inciso III, pois não foram localizados bens passíveis de constrição, em nome dos executados". Alega que "a realização da renovação das pesquisas disponíveis ao juízo a quo se faz necessária, a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito". Argumenta que, no curso da execução, após uma primeira tentativa de penhora via BACENJUD parcialmente frutífera, foram requeridas novas buscas patrimoniais, reiteradamente indeferidas pelo magistrado singular, inclusive no ID 225859797, decisão ora agravada. Fundamenta sua irresignação nos princípios da cooperação jurisdicional e da efetividade processual, bem como em precedentes jurisprudenciais que permitem a reiteração de pesquisas patrimoniais quando decorrido prazo razoável da última tentativa infrutífera. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para determinação de nova busca de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo no ID 68926259. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator